Tribunal: TJDFT
Processo: 0725392-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. REQUISITOS. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indefere os benefícios da gratuidade de justiça.
2. Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa física, em regra, basta a simples alegação da hipossuficiência financeira nos autos, podendo o Magistrado indeferir o pleito, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (artigo 99, §§ 2o e 3o, CPC).
3. No caso, embora não seja módica a renda da agravante, infere-se que o valor auferido mensalmente é consumido, em grande parte, por empréstimos bancários não sendo, pois, seus proventos suficientes a arcar com os encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.